Tribunal: TJMT
Processo: 1009928-92.2025.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009928-92.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO LAURENTINO PINA - CPF: 424.327.741-91 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALMIR ALMEIDA PINA registrado(a) civilmente como ALMIR ALMEIDA PINA - CPF: 229.653.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE E DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO. DEMANDA AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais, morais e ressarcimento ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual se reconheceu a prescrição da pretensão deduzida, com fundamento no art. 205 do Código Civil e no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, diante do saque integral dos valores da conta vinculada ao PASEP ocorrido em 28/06/1996 e do ajuizamento da demanda apenas no ano de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de ressarcimento de valores supostamente não depositados ou indevidamente pagos em conta vinculada ao PASEP estaria ou não prescrita, bem como estabelecer o termo inicial do prazo prescricional à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento de valores relativos a conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição ocorre na data em que o titular da conta tem ciência inequívoca do saldo, presumida no momento do saque dos valores.

A alegação de ciência posterior do dano, desacompanhada de prova idônea, não afasta nem interrompe o prazo prescricional já iniciado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DO CARMO LAURENTINO PINA

a fim de reformar a sentença de ID 330229875, proferida pelo Juízo da 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO nº 1009928-92.2025.8.11.0003, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em resumo, a parte apelante alega em suas razões de ID 330229876 que a sentença incorreu em erro ao aplicar de forma automática a tese firmada no Tema 1.150/STJ, que trata de prazo prescricional para recomposição de cotas do PASEP.

Defende que a prescrição não pode ser aplicada indistintamente, pois no caso concreto houve violação ao dever de informação e omissão do banco quanto à prestação de contas da conta vinculada ao PASEP.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição, retornando os autos à origem para reabertura da instrução processual. Alternativamente, pede pelo julgamento de procedência da ação com base nos documentos já colacionados.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 330229878.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DO CARMO LAURENTINO PINA contra sentença proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A.

A r. sentença de primeiro grau julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição decenal da pretensão deduzida, nos termos do art. 205 do Código Civil, em alinhamento com a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ. Condenou a parte autora nas custas e honorários, com observância da gratuidade de justiça.

No apelo, a autora busca a reforma da sentença, argumentando, em síntese: inaplicabilidade da prescrição decenal, todavia, razão não lhe assiste.

A matéria tratada nos autos foi exaustivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, que estabeleceu a tese vinculante de que o prazo de prescrição decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, deve ser aplicado às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente debitados nas contas vinculadas ao PASEP, a contar do momento em que o titular teve ciência inequívoca do saque ou do pagamento a menor.

No caso em apreço, consta dos autos que a parte autora realizou o saque integral da conta PASEP na data de 28/06/1996, no valor de R$ 112,00, sendo certo que o ajuizamento da presente demanda se deu apenas em 2025, ou seja, decorridos mais de 20 anos do fato gerador da pretensão, ultrapassando o prazo de 10 anos fixado pelo STJ para esse tipo de ação.

A alegação da apelante de que a ciência do dano somente se daria com a demonstração técnica de divergência entre os valores sacados e os devidos não afasta o marco inicial da prescrição, pois tal entendimento implicaria tornar imprescritível o direito de ação, o que contraria a segurança jurídica.

Ademais, a parte autora não apresentou elementos mínimos de prova técnica ou documental capaz de afastar a prescrição ou comprovar erro na apuração do valor sacado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que extinguiu ação revisional de PASEP, sob fundamento de prescrição decenal, por considerar que o titular da conta individual vinculada tomou ciência do saldo existente em 21.12.2009, data do saque realizado por ocasião de sua aposentadoria. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do saque dos valores da conta vinculada ao PASEP ou o momento posterior de ciência dos extratos microfilmados fornecidos pelo Banco do Brasil. III. Razões de decidir Nos termos do Tema 1.150/STJ, a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.
No caso, restou evidenciado que a parte autora tomou ciência do saldo ao realizar o saque em 21.12.2009, configurando-se a fluência do prazo prescricional desde então. O posterior acesso a extratos e microfichas não tem o condão de reabrir ou interromper o prazo prescricional já consumado.
IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.”
(N.U 1000121-86.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ –
PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL
– SENTENÇA MANTIDA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DOCPC – EMBARGOS REJEITADOS. Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).
Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
(N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024). Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1041330-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Ainda que se reconheça a existência de relação de consumo, tal qual dispõe a Súmula 297 do STJ, isso não afasta a incidência da prescrição, nem autoriza reabertura automática de instrução processual quando ausente início de prova concreta.

Quanto à alegação de hipossuficiência técnica, também não prospera, pois a sentença reconheceu expressamente a inexistência de impugnação específica quanto ao extrato apresentado, e a autora não demonstrou fato novo ou omissão de documento relevante a justificar a reabertura da instrução ou inversão do ônus da prova.

Desta forma, considerando que o juízo singular aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, e ausentes elementos que infirmem a prescrição reconhecida, não há motivo para reforma da sentença.

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para a quantia equivalente a 20% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026